Tribunal: CARF
Processo: 10855.000459/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000459/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.394 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ MIGUEL SAKER NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001,2002
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas a
comprovação, a critério da autoridade lançadora, ainda que o sujeito passivo
tenha apresentado recibos em conformidade com a legislação pertinente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ADAPTAÇÃO EM IMÓVEL LOCADO.
Os rendimentos recebidos em face de contrato de locação de imóvel, ainda que
referentes a adaptações do imóvel locado, cujo custo foi imputado ao locatário,
integra o rendimento tributável do locador, mormente quando as adaptações
passem a integrar o bem locado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presenta processo veicula Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss), lavrada
para fins de exigência do imposto de renda pessoa física, exercício 2006, no valor principal de
R$ 15.840,00, com os acréscimos penais e moratórios, em face da constatação das infrações de
omissão de rendimentos, verificada a partir da DIRF, no valor tributável de R$ 35.000,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000459/2009-52
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000459/2009-52

(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); e glosa de dedução indevida com despesas
médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
O sujeito passivo impugnou a exigência, protestando pela dedutibilidade das
despesas médicas glosadas, em face dos documentos comprobatórios apresentados, aduzindo
tratar-se de despesas compatíveis com os rendimentos declarados; bem como questionando a
omissão de rendimentos sob o fundamento de que o valor de R$ 35.000,00, recebido da Caixa
Econômica Federal, possui natureza indenizatória, por se tratar de adaptação realizada em
imóvel próprio (havido em condomínio), locado para terceiro, cujos custos foram imputados ao
locatário.
A impugnação foi julgada improcedente, consoante acórdão no 17-54.474 - 8a
Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 33 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes declarados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000 99).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTESTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO RENDIMENTO AUFERIDO.
Se o Fisco constituiu o crédito tributário tomando por base informação de DIRF da
fonte pagadora, cabe ao contribuinte o ônus, se contestar a natureza jurídica de tais
rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos deste direito.
Meras alegações sem provas robustas não tem o condão de ilidir a infração imputada ao
sujeito passivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso em 15/12/2011, o recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 48 e ss), em 10/01/2012, reiterando as alegações deduzidas na impugnação. Em
acréscimo, apresenta contrato de locação firmado com a Caixa Econômica Federal, com o
objetivo de comprovar a natureza indenizatória do rendimento reputado omitido.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000459/2009-52

Não há preliminares.
Quanto à infração de omissão de rendimentos, a defesa pretende seja admitida a
natureza indenizatória do pagamento efetuado pela Caixa Econômica Federal. Aduz tratar-se de
restituição de despesas realizadas em imóvel próprio (havido em condomínio com terceiros),
locado para a referida fonte pagadora. Juntou aos autos, em sede de recurso voluntário, o
respectivo contrato de locação, relevando destacar as cláusulas 3.1.8 a 3.1.8.3 (vide e-fls. 60).

Depreende-se das referidas cláusulas duas questões impeditivas ao acolhimento da
tese do recurso. Primeiro, foi estipulado pagamento estimado, de R$ 900.000,00, em face de
adaptações do imóvel, independente da efetiva comprovação do valor das despesas incorridas
pelo locador, comprovação essa que não foi feita, seja em sede de impugnação; seja em sede de
recurso voluntário. Segundo, ficou estipulado que tais benfeitorias seriam incorporadas ao
imóvel, de modo que efetivamente reverteram em benefício do locador. Isso posto, a natureza do
pagamento é rendimentos de aluguéis, sujeito, pois, ao imposto de renda no ajuste anual.
Manifesto-me, pois, pela manutenção dessa infração.
Quanto à glosa de dedução indevida com despesas médicas, o sujeito passivo foi
intimado, no curso da ação fiscal, a comprovar o efetivo pagamento das despesas incorridas com
as profissionais Maria de Fatima Camargo, psicóloga, no valor de R$ 14.000,00 e Luciana R. M.
Buganza, dentista, no valor de R$ 8.600,00. O indício em que se fundamento a autoridade
lançadora para formular tal exigência foi a ausência do endereço das profissionais nos recibos;
bem como o expressivo valor. A omissão do sujeito passivo em produzir aprova requerida
implicou a glosas dessas despesas.
Em sede de impugnação e recurso voluntário, o interessado limita-se a apresentar
os mesmos recibos, sem que tenha produzido a prova do efetivo pagamento, na forma requerida
pela autoridade lançadora. Com efeito, embora os recibos médios sejam ordinariamente, aptos à
comprovação das despesas médicas, ao teor da Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o, inciso III; o
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o, faculta à autoridade lançadora, a seu critério, exigir
outros elementos de prova que entenda necessários à comprovação das deduções, mormente
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.000459/2009-52

quando os comprovantes apresentados não preenchem, integralmente, os requisitos estipulados
pela legislação, como foi o caso da ausência do endereço das prestadoras. Do exposto, face à
inexistência da prova do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas, manifesto-me pela
manutenção dessa infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital